Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Omissão reconhecida, tendo em vista que o julgado não observou a gratuidade de justiça concedida em primeira instância.

2. Assim, na condenação dos honorários recursais deverá ser observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.